Tribunal: TJMMG
Processo: 2000208-89.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000208-89.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 13/01/2025 Decisão: unânime Ementa: Direito penal e Processual penal militar – revisão criminal – pedido fundado na hipótese de a sentença criminal ser contrária à evidência dos autos, na possibilidade de haver a correção da dosimetria da pena e no cumprimento de pena quando já se havia terminado o período de prova do sursis – ausência dos requisitos previstos no art. 551 do Código de processo penal militar – delito de lesão corporal leve demonstrado por provas judicializadas, laudos médicos e depoimentos testemunhais – não ocorrência de incompatibilidade ou de insubsistência das provas em relação à fundamentação da sentença – pretensão de extração de nova conclusão sobre as provas judicializadas com o fim de excluir a sua condenação pelas lesões leves, reinterpretando-as à luz das convicções de sua Defesa – impossibilidade de reavaliação das provas e de reinterpretação de fatos – dosimetria da pena – ausência de ilegalidade ou de novas circunstâncias que determinam ou autorizam a diminuição da pena – fixação da pena afeta ao livre convencimento do juiz – sursis – condenação posterior – revogação do benefício após o término do período de prova – determinação do cumprimento integral da pena – improcedência de pedidos. I. Caso em exame 1. Revisão criminal proposta para desconstituir condenação criminal baseada na hipótese de a sentença criminal ter sido proferida contrariando a evidência dos autos, com pedido alternativo de revisão da pena aplicada e de declaração de ilegalidade no cumprimento de pena privativa de liberdade quando a pena já havia sido extinta em razão do cumprimento das obrigações impostas em sursis. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se constitui a hipótese de revisão criminal de sentença condenatória for contrária à evidência dos autos se houver depoimentos de testemunhas contrários ao fundamento estabelecido na sentença; (ii) se em revisão criminal poderá haver o redimensionamento da dosimetria da pena e (iii) se há possibilidade de revogação de sursis após o término de período de prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não constitui uma nova oportunidade para esta reinterpretar de fatos e reavaliação das provas. 4. A hipótese de cabimento de revisão criminal se a condenação for contrária a evidência dos autos encontra limites no livre convencimento motivado, competindo ao juízo revisional a reavaliação da prova, devendo o Tribunal simplesmente verificar se a decisão se apoia em algum elemento de convicção constante dos autos ou se é divorciada de todos eles. 5. Em sede de revisão criminal, a reprimenda imposta na sentença condenatória transitada em julgado apenas pode ser revista quando ocorrer manifesta ilegalidade ou quando se descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena, a fim de se preservarem os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 6. A jurisprudência do STJ afirma que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão criminal julgada improcedente. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 86, II, e 551. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Rvc 5500, relator Min. André Mendonça, Plenário, j. 23.09.2024; STF, HC 135292, relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23.04.2019; STJ, AREsp 2.598.701, relatoria Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; e STJ, AgRg no RHC 182.066, relatoria Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Diogo Ferreira Silva e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de Revisão Criminal proposta por Diogo Ferreira Silva, Cabo PM, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal (CPP), buscando a revisão do decreto penal condenatório estabelecido nos autos do Processo de n. 0001044-79.2013.9.13.0001, que teve seu trâmite junto à douta Segunda Auditoria Judiciária Militar (AJME) do Estado de Minas Gerais. O revisionando foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 209, §1º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), por ter, em 12 de outubro de 2012, na cidade de Munhoz/MG, juntamente com o 3º Sgt PM Antônio Carlos de Souza, ofendido a integridade física de Ana Maria de Moura Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, consubstanciada na redução permanente de função auditiva por lesão timpânica esquerda e hematomas nos membros superiores, conforme relatório médico acostado nos autos da ação penal originária (sentença acostada no Evento 1 – OUT24, páginas 10/16 e acórdão acostado no Evento 1 – OUT27, páginas 14/19). O trânsito em julgado da decisão foi certificado em 10 de março de 2016 (certidão de Evento 1 – OUT27, página 21). Em sua petição inicial, o revisionando alega que: 1) a sentença criminal foi contrária à evidência dos autos, considerando a ausência de materialidade do crime, porquanto o elemento informativo não se confirmou como prova idônea, o que viola o estado de inocência [art. 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988]; 2) a injustiça na aplicação da pena, com evidente bis in idem; e 3) execução de pena já cumprida, considerando o cumprimento da suspensão condicional de pena. Afirma que a materialidade do delito de lesão corporal grave não foi comprovada. Sobre a lesão corporal, narra que a vítima, Ana Maria de Moura e Silva, compareceu no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, em Bueno Brandão, no dia 12/10/2012, relatando “trauma em ouvido esquerdo e trauma em membro superior D e E”; que, mesmo sabendo que a perfuração no tímpano esquerdo havia ocorrido há mais de um ano – como declarado posteriormente pela testemunha da defesa –, a civil continuou a sustentar uma versão fantasiosa em desfavor do revisionando; que foram anexadas fotografias, ainda em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), que não são revestidas de confiabilidade e de veracidade de seu conteúdo, uma vez que não possuem registro idôneo de data e de hora da captura nem indicação de qual aparelho e local em que foram feitos os registros das filmagens e fotos; que tais fotografias foram consideradas elementos de prova; e que o laudo dos peritos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), de fl. 102 do IPM, destacou a necessidade de as fotografias estarem adequadas às exigências do Código Civil (CC) para servirem como provas. Nesse ponto, aduz que, diante da ausência de elementos primários relativos à apuração da prova, a fotografia não é elemento hábil a atestar a compatibilidade das equimoses com uma agressão praticada pelo revisionando, especialmente por não haver registro em prontuário médico. Citou outro elemento de prova que considera ser capaz de descaracterizar a materialidade do delito, consistente no testemunho da civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Mariana Aparecida Cândido, pessoa que declarou ter agredido a vítima dias antes dos fatos, tendo inclusive arrastado Ana Maria pela calçada, puxando-a pelos cabelos (depoimento registrado na fl. 57 do IPM). Aliado a esse fato, a citada testemunha confirma as falas da civil Ana Maria no sentido de incriminar o peticionário [folha 125 da Sindicância Administrativo Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.955/2013]. Asseverou que as demais testemunhas, Necy de Moura Bueno, (irmã da vítima), Elias do Amaral (primo da vítima) e Ismênia da Penha Bueno trazem incongruências em seus depoimentos. Uma vez que os processos dele o do 3º Sgt PM Antônio Carlos foram desmembrados, recebendo o processo relativo ao 3º Sgt o número 000056-18.2015.9.13.0001, cita depoimento das testemunhas e vítima ali ouvidas que, em algum momento, são contrários àqueles prestados na ação penal que ele pretende revisionar. Afirma que, em razão dos depoimentos das testemunhas serem mais favoráveis no Processo n. 000056-18.2015.9.13.0001, o 3º Sgt PM Antônio Carlos foi absolvido por insuficiência de provas. Sobre o pedido de redimensionamento da pena aplicada, apresenta argumentos para desconstituir uma a uma as circunstâncias judiciais, sendo que: 1) sobre a gravidade do crime, sustenta que a valoração desta circunstância já foi realizada pelo legislador em sede de cominação abstrata da pena mínima e máxima, incorrendo na violação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1º, III, Constituição da República (CR) de 1988]; 2) sobre a intensidade do dolo, sustenta que a vontade livre e consciente para a prática de um delito é, por si só, característica do dolo, conclusão essencial para o enquadramento da própria infração penal; 3) sobre circunstância de tempo e lugar, sustenta que o fundamento utilizado para majorar a pena, qual seja, “a conduta foi praticada em sua atuação de policiamento ostensivo atendendo a uma solicitação”, se confunde com a própria natureza jurídica de crime militar, prevista no art. 9º, inciso II, “b”, do CPM, porquanto o revisionando teria praticado crime em serviço, em um lugar sujeito à administração militar (o quartel da 137ª Cia PM), contra uma civil; 4) sobre os motivos determinantes do crime, sustenta que o próprio magistrado reconheceu não haver motivo para o crime, o que seria favorável; e 5) sobre a atitude do réu após o crime, sustenta que o fato de ter negado as acusações – já que elas nunca existiram – não pode ser valorado pelo juízo como certeza da indiferença dele (peticionário), pois representa a afronta ao direito constitucional de não produção de provas contra si mesmo e do estado de inocência (art. 5º, LVII, CRFB). No tocante às agravantes que incidiram sobre a pena-base do art. 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, do CPM, “porque o fato foi praticado por motivo fútil e porque o fato foi praticado no momento em que o réu estava de serviço”, sustenta que a sentença atribuiu a ele a agravante do crime por motivo fútil, evidenciando duas preocupantes nulidades: a primeira, em razão da ausência de fundamentação, já que não foi apresentado ao peticionário a justificativa, baseada nos autos, que convalidasse especificamente o motivo fútil, ou seja, não se apresentou qual foi o elemento do conjunto probatório que insurgiu na mente do julgador, que não a própria elementar do tipo, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 considerar a suposta prática como de motivo ínfimo, banal e de somenos importância; e a segunda, a pena-base foi exasperada a partir da circunstância judicial de motivo do crime, por ter sido considerado como “sem motivos”. Quanto à agravante de estar em serviço, afirma que se trata de bis in idem, porque, no caso concreto, estar em serviço era condição sine qua non para a (suposta) prática daquele específico crime, já que estava em atendimento de ocorrência. Concernente à suposta ilegalidade na execução da pena privativa de liberdade, traz uma narrativa sobre a concessão de sursis simultâneos em duas ações penais, Processos n. 0002143-42.2017.9.13.0002 (objeto desta ação revisional) e n. 0000090-93.2014.9.13.0002, sendo que, após descoberta tal irregularidade, em ambos, os benefícios foram revogados, e, ao final, ele teria cumprido 144 horas de jornadas extras em somente um ano (2016 a 2017), e cumprido o período de prova de dois anos em relação ao primeiro processo, e, mesmo assim, foi obrigado a cumprir mais 11 (onze) meses de pena de detenção, em regime aberto, sendo 8 (oito) meses da primeira condenação somados com os 3 (três) meses da segunda condenação. Argumentou que, a partir da boa-fé demonstrada por ele em toda a instrução processual e no cumprimento da pena, tem-se como evidente que a revogação do primeiro benefício concedido se mostrou indevida, ante a superação do prazo de suspensão condicional da pena. Aduziu que teve a concessão do primeiro sursis no dia 07/04/2016, tendo a finalização se dado no dia 07/04/2018, sem qualquer decisão anterior que revogasse o benefício, nos autos do Processo n. 0002143-42.2017.9.13.0002. Ressaltou que, conforme Evento 34 dos autos da execução (anexos 79 ao 98), a revogação do primeiro benefício e a consequente expedição de mandado de prisão somente ocorreu no dia 04/06/2018, ou seja, dois meses após já ter findado o prazo de suspensão condicional da pena. E, nessa linha de intelecção, entende que não poderia ter sido obrigado a cumprir 8 (oito) meses de prisão por um processo cuja suspensão condicional da pena já se havia encerrado regularmente no dia 07/04/2018. Alega que a imposição de oito meses de pena privativa de liberdade por uma responsabilização penal já devidamente cumprida mediante suspensão condicional não se mostrou arrazoada e legalmente possível, devendo ser reconhecida, em seu favor, tal ilegalidade no cumprimento da pena, com vistas a devolver a ele seu tempo de efetivo serviço na Corporação e, principalmente, sua paz psicológica, pelo sentimento de justiça sendo satisfeito. Ao final, requereu a procedência da revisão criminal, para que seja: 1) desconstituída a decisão condenatória dos Autos n. 0001044-79.2013.9.13.0001, visando sua absolvição; 2) alternativamente, declarada a injustiça na aplicação da pena, promovendo-se a reformulação de seu "quantum"; e 3) declarada a ilegalidade no cumprimento da pena que impôs a ele o cumprimento de 8 (oito) meses de pena privativa de liberdade após já ter sido cumprido e esgotado o prazo de suspensão condicional dos Autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 n. 0001044-79.2013.9.13.0001, sem qualquer decisão anterior revogando o benefício. Em juízo de cognição primária, recebi a presente revisão criminal e determinei que os autos da Ação Penal originária de n. 0001044-79.2013.9.13.0001 permaneçam em cartório, para consulta das partes (Eventos n. 5 e 8 - TJM). O eminente procurador de justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, pela sua improcedência (Evento 16 – TJM), conforme se verifica nas razões seguintes: Pois bem, de uma análise atenta da petição inicial, fica claro que, sem lastro em prova nova ou em argumentos concretos que respaldem a alegação de que o decreto condenatório foi contrário à evidência dos autos, o requerente se valeu indevidamente da via de revisão criminal para lançar sua injusta indignação por ter sido condenado pelo crime de lesão corporal leve praticado por motivo fútil e em serviço, pretendendo, ainda, a declaração de ilegalidade na execução da pena após o cumprimento do sursis concedido nos autos n. 0001044-79.2013.9.13.0001 (evento 1 - INIC1 - fls. 12/42). Com efeito, o peticionário se aproveitou de ferramenta processual legítima, qual seja, a ação revisional, para nela embutir pleitos nada inovadores, já mencionados e analisados nos autos originários, encarando a medida em questão como se uma continuação do processo fosse. Isso porque, alcançado o trânsito em julgado da condenação, a nova defesa constituída pelo requerente procurou, com argumentos similares àqueles apresentados durante a ação penal militar (fls. 413/428 dos autos n. 0001044-79.2013.9.13.0001), devolver ao Pleno do Tribunal de Justiça Militar a apreciação das teses absolutória, bem como de nulidade na dosimetria da pena e revogação do sursis, que já foram exaustivamente apreciadas, tanto em 1ª instância quanto em grau recursal. Ainda que o requerente insista na tese de que houve irregularidade na execução da pena privativa de liberdade após o cumprimento do sursis concedido nos autos n. 0001044-79.2013.9.13.000 (evento 1 - INIC1 - fls. 41), a realidade é que o referido assunto foi analisado e reanalisado, inclusive em sede de habeas corpus n. 5000258-74.2018.9.13.0000, cuja decisão concluiu pela inexistência de provas no sentido de que o benefício teria sido revogado após o cumprimento das condições pelo então paciente, além de atestar a legalidade do ato revogatório, uma vez que aportou nos autos notícia acerca da condenação do Sd Diogo pela prática de um segundo crime, com decisão transitada em julgado, durante o período de prova da primeira condenação (evento 1 - OUT95 - fls. 16/19). Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a utilização da revisão criminal como sucedâneo da apelação criminal, o que pode ser conferido nos julgados com ementas redigidas nos seguintes teores: • “REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2º GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp n. 1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julg. em 09/11/2021, pub. em 16/11/2021) • “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DAS PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (SENTENÇA E ACÓRDÃO DE APELAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 3. Não tendo sido admitida a revisão criminal, a sentença condenatória e o acórdão que julgou o recurso de apelação constituem peças essenciais ao deslinde da controvérsia, sem as quais não há como reexaminar as questões relativas à dosimetria das penas aplicadas. O rito célere do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não sendo admitida dilação probatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - HC n. 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. em 16/02/2016, pub. em 25/02/2016) Portanto, a renovação da irresignação em revisão criminal apenas reforça o inconformismo do peticionário, que, respaldado em sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no feito de origem, busca anular o processo ou modificar a pena, sem qualquer indicativo, contudo, de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja, de qualquer maneira, impor a reanálise dos fatos ao judiciário. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR O presente pedido foi proposto por Diogo Ferreira Silva para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo n. 0001044-79.2013.9.13.0001, que teve seu trâmite junto à 2ª AJME, tendo como fundamento o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 De início, ressalto que, embora a redação dos arts. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 621 do CPP se assemelha, ao caso ora em análise se aplica somente o disposto no art. 551 do CPPM. Por oportuno, trago à colação o conteúdo dos referidos dispositivos, veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O requerente requer que seja desconstituída a decisão condenatória dos Autos n. 0001044-79.2013.9.13.0001, visando sua absolvição. Alternativamente, requer, que seja declarada a injustiça na aplicação da pena, promovendo-se a reformulação de seu "quantum". Requer, ainda, que seja reconhecida a ilegalidade no cumprimento da pena que lhe impôs o cumprimento de 8 (oito) meses de pena privativa de liberdade após já ter sido cumprido e esgotado o prazo de suspensão condicional dos Autos n. 0001044-79.2013.9.13.0001, sem qualquer decisão anterior revogando o benefício. Afirma que a materialidade do delito de lesão corporal não foi comprovada. Sobre a lesão corporal, narra que a vítima, Ana Maria de Moura e Silva, compareceu no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, em Bueno Brandão, no dia 12/10/2012, relatando “trauma em ouvido esquerdo e trauma em membro superior D e E”; que, mesmo sabendo que a perfuração no tímpano esquerdo havia ocorrido há mais de um ano – como declarado posteriormente pela testemunha da defesa –, a civil continuou a sustentar uma versão fantasiosa em desfavor do revisionando; que foram anexadas fotografias, ainda em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), que não são revestidas de confiabilidade e de veracidade de seu conteúdo, uma vez que não possuem registro idôneo de data e de hora da captura, nem indicação de qual aparelho e local em que foram feitos os registros das filmagens e fotos; que tais fotografias foram consideradas elementos de prova; e que o laudo dos peritos da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), de fl. 102 do IPM, destacou a necessidade de as fotografias estarem adequadas às exigências do Código Civil (CC) para servirem como provas. Nesse ponto, aduz que, diante da ausência de elementos primários relativos à apuração da prova, a fotografia não é elemento hábil a atestar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 compatibilidade das equimoses com uma agressão praticada pelo revisionando, especialmente por não haver registro em prontuário médico. Citou outro elemento de prova que considera ser capaz de descaracterizar a materialidade do delito, consistente no testemunho da civil Mariana Aparecida Cândido, pessoa que declarou ter agredido a vítima dias antes dos fatos, tendo inclusive arrastado Ana Maria pela calçada, puxando-a pelos cabelos (depoimento registrado na fl. 57 do IPM). Aliado a esse fato, a citada testemunha confirma as falas da civil Ana Maria no sentido de incriminar o peticionário [folha 125 da Sindicância Administrativo Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.955/2013]. Asseverou que as demais testemunhas, Necy de Moura Bueno (irmã da vítima), Elias do Amaral (primo da vítima) e Ismênia da Penha Bueno trazem incongruências em seus depoimentos. Uma vez que os processos dele e o do 3º Sgt PM Antônio Carlos foram desmembrados, recebendo o processo relativo ao 3º Sgt o número 000056-18.2015.9.13.0001, cita depoimento das testemunhas e vítima ali ouvidas que, em algum momento, são contrários àqueles prestados na ação penal que ele pretende revisionar. Afirma que, em razão dos depoimentos das testemunhas serem mais favoráveis no Processo n. 000056-18.2015.9.13.0001, o 3º Sgt PM Antônio Carlos foi absolvido por insuficiência de provas. Pois bem. A pretensão do revisionando se baseia na previsão de que a decisão rescidenda é contrária à evidência dos autos (art. 551, letra “b”, do CPPM). Nesse enfoque, impõe-se a ele, revisionando, a necessidade de demonstrar, de maneira firme, objetiva e inequívoca, que a sua condenação, nos autos da ação penal originária, não teve apoio nas provas judicializadas, além de demonstrar, ainda, a incompatibilidade das provas com os fundamentos e as conclusões firmadas pelos julgadores. Por oportuno, trago à colação a denúncia narrada inicialmente nos autos da Ação penal n. 0001044-79.2013.9.13.0001. Veja-se: Em 10 de outubro de 2012, na cidade de Munhoz/MG, o denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Ana Maria de Moura Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, consubstanciada na perda e/ou redução permanente da função auditiva por lesão timpânica e hematomas nos membros superiores, conforme relatório médico legal de fl. 100/103. Na data e local supramencionados, a guarnição composta pelo denunciado e pelo 3º Sgt PM Antônio Carlos de Souza foi acionada para intervir numa ocorrência de difamação. A ofendida foi conduzida na viatura policial até o quartel PM, acompanhada por sua irmã, visando o esclarecimento dos fatos. No interior do quartel PM, após a confecção do boletim de ocorrência por difamação em seu desfavor, a ofendida, orientada por seu advogado, se recusou a assinar a ocorrência. Nesse momento, o denunciado ficou exaltado e a agrediu, segurando-a pelo braço com força e deferindo-lhe um tapa no ouvido esquerdo. Assim, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Ana Maria de Moura Silva, causando-lhe as lesões descritas à fl. 100/103. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Frente ao exposto, denuncio o Sd PM DIOGO FERREIRA SILVA como incurso no art. 209, §1º (lesão corporal grave), requerendo que seja ele citado e interrogado, bem como que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. – evento 1 – OUT4, páginas 1/2 Em aditamento à denúncia, com a finalidade de se incluir o corréu 3º Sgt PM Antônio Carlos de Souza, acrescentou-se a narrativa fática seguinte: No dia 10 de outubro de 2012, na cidade de Munhoz/MG, o denunciado 3º SGT PM ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA constrangeu alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe reduzir por qualquer meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda, bem como praticou violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Segundo consta, na data supra, por volta de 10:30h, o civil ‘Toninho do Inácio’ deslocou-se ao quartel da PM e lá solicitou aos denunciados, que intervissem num caso de difamação, no qual a vítima Ana Maria de Moura Silva estaria espalhando pela cidade que o marido desta, Celso Aparecido Silva estava mantendo um ‘caso’ com a esposa daquele, de nome Marlene. Diante disso, ambos os acusados dirigiram-se até a residência de Ana Maria, oportunidade em que o acusado 3º SGT PM ANÔNIO CARLOS DE SOUZA, logo que a mesma atendeu a porta, pegou-lhe pelo braço de forma arbitrária e a empurrou para dentro da viatura dizendo-lhe que estava presa por difamação. Consta que no interior do quartel, após a confecção do boletim de ocorrência por difamação em seu desfavor, a ofendida, orientada por seu advogado, recusou-se a assinar a ocorrência. Nesse momento, o réu SD PM Diogo Ferreira Silva ficou exaltado e a agrediu, segurando seu braço com força e desferindo-lhe um tapa no ouvido esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no ACD de fls. 100/103. Diante do exposto, o acusado 3º SGT PM ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA encontra-se incurso nas sanções dos arts. 222 e 333, o segundo denunciado SD PM DIOGO FERREIRA SILVA encontra-se incurso no art. 209, §1º, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. Foram produzidos relatórios médicos: 1) esclarecimentos solicitados ao médico plantonista no pronto atendimento de Bueno Brandão/MG, da lavra do Doutor Adriano Nascimento Paiva, acostados no evento 1 – OUT5, página 12/13, parte integrante do Relatório de Investigação Preliminar (RIP); 2) relatório médico particular de médico, Doutor Rafael José Geminiani, otorrinolaringologista (evento 1 – OUT6, página 2); 3) ficha de atendimento ambulatorial, realizada no pronto atendimento de Bueno Brandão/MG; e 4) relatório médico legal da Polícia Civil do 17º Departamento de Polícia Civil da 1ª Delegacia Regional, no Posto Médico-Legal em Pouso Alegre, Minas Gerais, um exame de corpo de delito indireto, acostado no evento 1 – OUT8, páginas 8/11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Além disso, foram considerados os depoimentos das testemunhas Necy de Moura Bueno, Elias do Amaral Pedroso, Ismênia da Penha Bueno, Cesar Eduardo Matuti, Sgt PM Antônio Carlos de Sousa, Sd PM Cristiano Araújo Pires Ferreira e Maurício Carvalho Resende. Os eméritos julgadores de primeira e segunda instâncias avaliaram as provas, excluíram a ocorrência de lesão grave, isto porque o médico Maurício Carvalho Resende depôs no sentido da preexistência do rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, a qual havia sido constatada há mais de um ano antes da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. As lesões corporais sobre as quais o peticionário foi responsabilizado se referem àquelas decorrentes da forma abrupta com a qual segurou a vítima Ana Maria naquele dia, reação à declaração dela de não assinar o boletim de ocorrência relativo ao suposto crime de difamação. Nesse sentido, transcrevo trechos da sentença de primeira instância e do acórdão do julgamento do recurso da apelação interposto pela Defesa do revisionando: 1) sentença proferida nos autos da Ação penal n. 0001044-79.2013.9.13.0001: [...] Consta dos autos o relatório médico legal às fls. 100 a 103, datado de 10.07.2013, o qual registra a ruptura do tímpano no ouvido esquerdo e equimoses nos membros superiores, sendo necessário ressaltar que o fato da ruptura do tímpano no ouvido esquerdo se constitui no que propriamente eleva a natureza das lesões sofridas pela vítima à categoria de lesão corporal de natureza grave. Entretanto, pelo que se depreende da prova dos autos, sobretudo o depoimento testemunhal de Maurício Carvalho Resende, inquirido às fls. 334, médico assistente da vítima é de ser notar que já havia sido constatado que a mesma já apresentava em 18.04.2011, rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, sendo portanto a lesão constante do exame de corpo de delito destes autos uma lesão preexistente aos fatos destes autos, que datam de 10.10.2012, não havendo assim relação de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado lesão corporal sofrida pela vítima no que se refere às lesões corporais de natureza grave. Pelo que se pode notar na prova dos autos o acusado praticou as lesões contra a vítima pelo fato da mesma ter se recusado a assinar o Boletim de Ocorrência. Constata-se que não havia motivo algum para essa agressão, que no contexto em que foi praticada se mostra como uma agressão física perpetrada por motivo fútil incidindo aí a circunstância agravante, sendo necessário notar que o acusado praticou as lesões quando estava de serviço surgindo ai outra circunstância agravante A autoria das lesões sofridas pela vítima e praticadas pelo réu, em que pese a negativa do acusado, está devidamente confirmada pela prova dos autos, que é consubstanciada pela palavra da vítima e pelo depoimento de testemunhas presenciais do fato. A materialidade das lesões também está comprovada pelo relatório médico de fls. 100 a 103, porém a prova dos autos demonstra conforme já mencionado, que não há relação de causalidade entre a conduta do réu e o resultado que classifica a lesão sofrida pela vítima como lesão de natureza grave no que se refere ao rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, subsistindo tão somente as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 equimoses nos membros superiores. Essas lesões nos membros superiores são compatíveis com as lesões que podem ser notadas nas fotografias de fls. 24 e 25, as quais registram hematomas nos braços das vítimas. Cumpre salientar que a autoria e a materialidade comprovadas nos autos são relativas às lesões corporais de natureza leve, pelo que se mostra necessária a desclassificação da infração. É certo que as lesões corporais de natureza leve são subsidiárias às lesões corporais de natureza grave e, uma vez não comprovadas estas é de se reconhecer que subsistem aquelas. 2) acórdão prolatado pela Primeira Câmara, decidida, à unanimidade, pelos os Desembargadores Rúbio Paulino Coelho, Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha, apelação criminal nos autos da Ação penal n. 0001044-79.2013.9.13.0001: No mérito, em que pese a negativa do réu, as provas dos autos são conclusivas de que as lesões sofridas pela vítima foram realmente praticadas pelo apelante, quando a vítima se recusou a assinar o boletim de ocorrência. Neste contexto, os hematomas visualizados nos braços da vítima foram perpetrados por motivo fútil, incidindo esta circunstância agravante (alínea "a"), cumulada com a agravante relativa ao fato de o réu estar de serviço (alínea "l"), ambas do artigo 70 do CPM. Já em relação à ruptura do tímpano esquerdo da vítima, tal fato não ficou comprovado, não podendo elevar a natureza das lesões sofridas pela vítima à categoria de lesão corporal de natureza grave. Ressai dos autos o depoimento testemunhal do médico Maurício Carvalho Resende às fls. 334/337, no qual esclarece que, em atendimento em data anterior aos fatos, ou seja, em 18/04/2011, a vítima já apresentava um quadro de otorréia, sendo feito um tratamento para otite, em decorrência de perfuração da membrana esquerda. Quando retornou em 04/11/2011, já tinha apresentado melhora, mas a perfuração tinha permanecido. Porquanto, se já havia uma lesão preexistente aos fatos ocorridos em 12/10/2012, não havia uma relação de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado lesão corporal de natureza grave, em decorrência da perfuração timpânica esquerda que já existia. A autoria e a materialidade das lesões leves foram comprovadas no relatório médico apresentado às fls. 100/103, subsistindo tão somente as equimoses dos membros superiores, compatíveis com as fotografias de fls. 24/25, daí se mostrando necessária a desclassificação do delito. As lesões corporais de natureza leve são subsidiárias às lesões corporais de natureza grave. Uma vez que não ficaram comprovadas as de natureza grave, imperioso deve ser o reconhecimento das lesões de natureza leve. A sentença de primeiro grau concluiu que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, ou seja, com o dolo necessário e suficiente, ao ponto de causar uma alteração fisiológica externa, sendo juridicamente apreciável, conforme os documentos médicos colacionados. Ora, não se extrai dos autos originários (nem nos autos desta revisão criminal) qualquer suspeita de que a vítima possuísse razões para incriminar o revisionando falsamente. Na realidade, o que o peticionário pretende é a extração de nova conclusão sobre as provas judicializadas com o fim de excluir a sua condenação pelas lesões leves, reinterpretando-as à luz das convicções de sua Defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Seus argumentos e sua pretensão não autorizam afastar a segurança jurídica da coisa julgada, não sendo a revisão criminal uma nova oportunidade para esta Corte castrense reinterpretar os fatos. O juízo revisional não é compatível com a reavaliação da prova, devendo o Tribunal simplesmente verificar se a decisão se apoia em algum elemento de convicção constante dos autos ou se é divorciada de todos eles. Na espécie, houve interpretação razoável das provas e foi conferida solução juridicamente consentânea com tal análise, não havendo motivos para a rescisão do julgado, principalmente quando o peticionário não traz nenhum elemento novo capaz de solapar os fundamentos da sentença condenatória, a qual foi confirmada integralmente por esta Corte Castrense, utilizando-se da presente revisão como uma segunda apelação. Conforme se verifica dos autos, o peticionário não comprovou a injustiça da condenação nem que ela foi prolatada em manifesta contrariedade aos elementos de convicção existentes no processo. Quanto à dosimetria da pena, em sede de revisão criminal, a reprimenda imposta na sentença condenatória transitada em julgado apenas pode ser revista quando ocorrer manifesta ilegalidade ou quando se descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena, a fim de se preservarem os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Consta, ainda, dos autos que o magistrado a quo exasperou a pena-base, fixando-a em 6 (seis) meses de detenção pelo delito de lesão corporal (art. 209, “caput”, do CPM), por considerar desfavoráveis a intensidade do dolo, os motivos determinantes, o tempo e o lugar do crime, e a insensibilidade do autor e/ou seu não arrependimento após o crime. Observe-se: Fixação da Pena Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de acentuada gravidade, pelo fato de que a conduta atenta contra os bons serviços que a Corporação presta para a sociedade A intensidade do dolo considero de elevada monta, notadamente porque o sentenciado agiu manifestando a vontade livre e consciente de agredir fisicamente a vítima. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano e no tocante ao modo de execução, a conduta do réu não se distancia dos elementos já considerados no tipo penal. As circunstâncias de tempo e lugar não militam a favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada em sua atuação de policiamento ostensivo atendendo a uma solicitação. Os motivos determinantes do crime são desfavoráveis, pois, ao que a prova dos autos indica não havia motivo fundado para a atitude do acusado em relação à vítima. Com relação à atitude do réu após o crime, é de se perceber que o mesmo não demonstrou arrependimento. Trata-se de um réu primário Consideradas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Em razão das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70 inciso II alíneas "a", porque o fato foi praticado por motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 fútil e “l” porque o fato foi praticado no momento em que o réu estava de serviço. A pena base fica aumenta da de 1/3 (um terço), passando a 08 (oito) meses de detenção. Por não haver circunstâncias atenuantes e por não existirem causas especiais diminuição de pena mantenho como definitiva a pena de 08 (oito) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. (Evento 1 – OUT24, páginas 10/17 dos Autos n. 20002008-89.2024.9.13.0000). Como se sabe, o art. 69 do CPM não traz um regramento objetivo para a fixação da reprimenda, razão pela qual a dosimetria da pena encontra-se vinculada ao juízo de discricionariedade do julgador, o qual analisará as particularidades fáticas do caso concreto e as condições subjetivas do agente. Logo, a dosimetria da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, que fixará a reprimenda de acordo com as suas convicções e com os critérios previstos abstratamente pelo legislador. Assim, a utilização de revisão criminal para modificar a reprimenda imposta é admissível apenas nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se constata no caso, já que todas as circunstâncias avaliadas negativamente pelo juízo a quo foram devidamente motivadas e ratificadas por este Tribunal quando do exame do recurso de apelação, tendo sido a pena fixada de modo proporcional (Evento 1 – AUT27, PÁGINA 14/19 dos Autos n. 2000208-89.2024.9.13.0000). A propósito, trago à baila os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: [...] Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.: reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura legal) ou a evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social, aumentando-se a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum a pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada. [...] (Código de Processo Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 575/576) Nesse contexto, compreendo que, ainda que não se concordasse com os fundamentos apresentados pelo juízo a quo, a questão não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, salvo se houvesse manifesta ilegalidade, por se tratar da discricionariedade motivada do julgador, a qual se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO É A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REDISCUTIR TESES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NOVOS DEPOIMENTOS DE COLABORADORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR PROVAS DOCUMENTAIS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA NOS REGISTROS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS AO PARLAMENTAR, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, DEPÓSITOS EM DINHEIRO E RELATÓRIOS DE ANÁLISE DE QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO E RELATÓRIOS DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA DE AUMENTO, AINDA QUANDO O ATO PRATICADO ESTEJA NA ESFERA DE ATRIBUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal objetivando rever a condenação e excluir, subsidiariamente, a qualificadora do crime de corrupção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato do parlamentar, dentro de suas atribuições, pode configurar corrupção passiva com causa de aumento por infração de dever funcional. III. Razões de decidir 3. A interpretação da expressão “prática infringindo dever funcional” (art. 317, §2º do CP) engloba o ato que está dentro das atribuições do funcionário público. IV. Dispositivo Pedido improcedente. (STF, RvC 5500, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). 4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados. No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (STJ, AREsp n. 2.598.701/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada. O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83). 4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados. No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (STJ, AREsp n. 2.598.701/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Por fim, o revisionando pede que se declare a ilegalidade no cumprimento de oito meses de pena privativa de liberdade após terem sido cumpridas as condições e esgotado o prazo de um sursis nos autos do processo de n. 0001044-79.2013.9.13.0001, sem qualquer decisão anterior que determinasse a revogação do benefício. Verifica-se, da documentação acostada com pedido inicial de revisão, que, no âmbito do Juízo da 2ª AJME, o militar havia sido condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses, nos autos do processo n. 0000090-93.2014.9.13.0002, decisão transitada em julgado em 14/10/2016, em relação à Defesa, e, em 03/11/2016, em relação ao Ministério Público (evento 1 – OUT80, PÁGINA 7). Em 16 de dezembro de 2016, ele recebeu o benefício de suspensão condicional de pena em audiência admonitória, cujo termo está acostado no Evento-OUT80, páginas 9/10. O processo de execução foi distribuído no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) sob o número 0002143-42.2017.9.13.0002. Em 19 de dezembro de 2017, foi acostada a Certidão de Antecedentes Criminais do número 152.029-5, Diego Ferreira da Silva, nos autos de execução de n. 0002143-42.2017.9.13.0002, momento em que se constatou a existência de condenação anterior, relativa aos autos do processo n. 0001044-79.2013.9.13.0001, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 10 de março de 2016, no qual o militar já havia sido beneficiado com o sursis (Evento 1 – OUT81, páginas 19/21). Em 26 de fevereiro de 2018, o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME assim decidiu: Verifica-se dos autos de execução que o reeducando atualmente possui dois benefícios de Sursis, Suspensão Condicional da Pena, sendo que no momento que este julgador concedeu o benefício do Sursis ao reeducando ainda não havia a informação no sentido de que este havia sido beneficiado com Sursis junto a 1a Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais, em 07 de abril de 2016. Em razão disto esta Unidade Judicial se tornou preventa para decidir todas as questões referentes a execução da pena. Em razão disto, o benefício anteriormente concedido por esta Unidade Judicial deve ser revogado por falta de preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal. Portanto, os autos devem ser remetidos pela Secretaria deste Juízo a 1ª Unidade Judicial da Justiça Militar de Minas Gerais. Antes de remeter comunique-se a autoridade militar a respeito da decisão ora proferida. PRIC. Nos autos do processo criminal originário, processo n. 0001044-79.2013.9.13.0001, tem-se que, no curso da execução penal, foi certificado que a execução do SURSIS daqueles autos não foi distribuída no SINGEP para a devida implantação no SEEU tendo em vista que a Central de Distribuição informou que o sentenciado Sd PM Diogo Ferreira da Silva já possui uma execução na 2ª Auditoria, distribuída sob o n. 0002143-42.2017.9.13.0002, referente ao SURSIS concedido em 16/12/2016, em razão da condenação nos autos n. 0000090-93.2014.9.13.0002 (Evento 1 – OUT82, página 17). Já nos autos do processo de n. 00021-43-42.2017.9.13.0002, certificou-se que o trânsito em julgado da condenação posterior (autos 90- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 93.2014/2ª AJME) se deu em 14/10/16, em relação à defesa, e, em 03/11/16, em relação ao Ministério Público, durante o curso do período de prova da primeira condenação (autos 1044-79.2013/1ª AJME). Certificou-se, também, que a pena aplicada na condenação posterior (autos 90-93.2014/2ª AJME) foi privativa de liberdade em virtude da condenação de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime previsto no art. o 209 do CPM. O meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME revogou o benefício de sursis concedido nos autos do processo n. 0001044-79.2013.9.13.0001, diante da previsão do art. 86 do CPM, in verbis: Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade; Desta feita, não vejo como mudar o entendimento adotado pelo nobre magistrado, porquanto, além de ser uma determinação expressa em lei, o entendimento dos Tribunais Superiores é de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. TEMA N. 920. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS fixou a compreensão de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. 2. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Afinal, constatado o inadimplemento das obrigações que possibilitariam a extinção da punibilidade, não há óbice à revogação do sursis processual, ainda que em momento posterior ao término do período de prova, independente do cumprimento parcial do acordo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – SUPERVENIÊNCIA – REVOGAÇÃO – Ante o artigo 614, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, a superveniência de sentença condenatória irrecorrível implica a revogação da suspensão condicional da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 (STJ, HC 135292, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019) Ressalte-se que a matéria foi objeto de análise pela colenda Segunda Câmara, nos autos do Habeas Corpus de n. 5000258-74.2018.9.13.0000, que então decidiu: HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA REVOGAÇÃO DO SURSIS EM FACE DE NOVA CONDENAÇÃO - NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS - REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO - REVOGAÇÃO DE SURSIS CONCEDIDO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PRIMEIRO SURSIS CONCEDIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJMMG, processo n. 5000258-74.2018.9.13.0000, relator Fernando Galvão da Rocha, julgamento realizado em 05/02/2019) Assim, manifesto meu voto na esteira do respeitável parecer da eminente Procuradora de Justiça Elba Rondino, que assim se posicionou: [...] Portanto, a renovação da irresignação em revisão criminal apenas reforça o inconformismo do peticionário, que, respaldado em sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no feito de origem, busca anular o processo ou modificar a pena, sem qualquer indicativo, contudo, de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja, de qualquer maneira, impor a reanálise dos fatos ao judiciário. Com essas considerações, julgo improcedente o pedido de revisão criminal, por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisional. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente Revisão Criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator